Tribunal: TJES
Processo: 5002946-47.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-47.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMIR RODRIGUES SARMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO PARA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – CONTRATAÇÃO EXISTENTE – SAQUES REALIZADOS – CONTROVÉRSIA LIMITADA À ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
T
rata-se na origem de ação declaratória de inexistência de contratação e de débito, cumulada com reparação de repetição de indébito e compensação de danos morais, julgada improcedente
pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina.

2.
Em análise detida dos autos, observa-se que a pretensão recursal não merece acolhida. Efetivamente, em sua exordial, o autor, ora apelante, não se dedicou a impugnar qualquer abusividade contratual, não constituindo causa de pedir qualquer vício de consentimento ou mesmo nulidade contratual em razão da abusividade de suas cláusulas.

3.

A única causa de pedir, portanto, a fundamentar a pretensão autoral dizia respeito à negativa da existência da relação jurídica junto ao BANCO PAN S.A., ora apelado, o que, todavia, revelou-se não guardar compasso com a realidade, tendo em vista que devidamente apresentado o termo da contratação, devidamente firmado pelo consumidor, ora apelante, acompanhado de seus documentos pessoais, com clara pactuação de cartão de crédito consignado.

4.
Apenas em réplica, quando já operada a estabilização do objeto do processo (art. 329, CPC) e, assim, inviável a dedução de outras causas de pedir, voltou atrás o apelante para, modificando a sua postulação, reconhecer que houve contratação, mas aduzir a sua invalidade por vício de consentimento e pela abusividade da modalidade de negócio jurídico em que não ocorre a amortização do saldo devedor, onerando-se em excesso o consumidor.

5.
Importa destacar que houve dois saques efetivados na conta bancária de titularidade do apelante, fato nem sequer infirmado pelo recorrente, afastando-se qualquer possibilidade de fraude, única causa de pedir que se pode conhecer em relação à presente controvérsia, restando vedada, ademais, qualquer cognição
ex officio
de eventual abusividade das cláusulas do contrato firmado (Súmula 381, STJ).

6.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

P
ROCESSO Nº 5002946-47.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMIR RODRIGUES SARMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

OMIR RODRIGUES SARMENTO

contra a r. sentença de ID 4479531 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando-se, ainda, o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, acostadas em ID 4479637, o apelante aduz, em síntese, a necessidade de reforma integral da r. sentença, com procedência dos pedidos autorais para a “
declaração de nulidade do contrato, a inexistência do débito, bem como a condenação da instituição financeira em danos morais, com a restituição em dobro dos valores indevidamente pago
”, tendo em vista que:
(i)
o “a
o tempo do ajuizamento da presente ação desconhecia detalhes da eventual contratação. Contudo, com a contestação apresentada, verificou-se que consistia em contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável que não é utilizado para pagamento de dívida
”;
(ii)

“a
pretensão do Apelante não se consubstancia em discutir a (i)legalidade do produto “cartão de credito consignado” com Reserva de Margem Consignável, regulamentado pela lei 10.820/2003, e Instrução Normativa do INSS 121/2005, e sim na celebração de negócio jurídico maculado por vício de consentimento
”;
(iii)
mesmo “
se tivesse plena consciência dos termos do contrato, como descreve o Apelado na contestação, ainda assim a abusividade existiria, uma vez que a forma em que o negócio jurídico foi operacionalizado (saque no limite no cartão de crédito e desconto automático apenas do “mínimo” da fatura em folha de pagamento de benefício, para daí gerar, sabiamente, um reempréstimo no cartão rotativo com taxas exorbitantes), estabelece uma situação de completa desvantagem ao consumidor
”;
(iv)
a hipótese em tela seria de vício de consentimento, pois jamais pretendeu o apelante a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito, em operação que mês a mês apenas incidem juros e encargos cobrados pelo banco em virtude do saque efetivado, impossibilitando a quitação da dívida e tornando-a impagável, não sendo possível “
que alguém assine empréstimo com a intenção de passar anos sem que a quitação se opere
”
.

Contrarrazões em ID 4479639, em que pugna o banco apelado pela manutenção integral da r. sentença recorrida.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Em análise detida dos autos, observa-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

Efetivamente, em sua exordial, o autor, ora apelante, não se dedicou a impugnar qualquer abusividade contratual, não constituindo causa de pedir qualquer vício de consentimento ou mesmo nulidade contratual em razão da abusividade de suas cláusulas.

Os pedidos autorais, em verdade, lastrearam-se única e exclusivamente no rechaço da própria contratação (supostamente fraudulenta), afirmando o apelante ter sido surpresado quando veio a saber de descontos que vêm sendo realizados desde fevereiro de 2018 em margem consignada de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 169.650.311-3), no valores mensais de R$ 77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos), atinente a um cartão de crédito consignado que aduzia desconhecer, afirmando se tratar de prática abusiva o envio de cartão de crédito ao consumidor sem o seu prévio e expresso consentimento.

Confira-se, a propósito, trecho da petição inicial (ID 4479509 – p. 2):

Por ser pessoa simples, não é acostumado a conferir o extrato do seu beneficio. No entanto, recentemente ao consultar a sua folha de pagamento, através do extrato em anexo, constatou-se que há um desconto ocorrendo desde fevereiro de 2018, no valor de R$ 77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos), atinente um cartão de crédito consignado (contrato nº 0229719281975) pelo Banco PAN.

Ou seja, já foram descontadas da sua folha de pagamento aproximadamente 50 (cinquenta) parcelas de R$ 77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 3.886,00 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais).

Importante mencionar que não houve contratação do Requerente no ano de 2018, para reserva de margem consignável, com o banco PAN, sobre o benefício previdenciário. Portanto, não há autorização do beneficiário, sendo tal prática completamente abusiva e ilegal ao consumidor.

Destaca-se que, o envio indevido de cartão de crédito sem consentimento prévio e expresso do consumidor constitui prática abusiva, configurando ilícito passível de indenização, por afrontar o que prevê o artigo 39, inciso III, do CDC e Súmula nº 532, do STJ.

Os dados do suposto contrato, são, instituição: 623 – Banco PAN - RMC, contrato: 0229719281975, averbação: 05/02/2018 e valor da parcela: R$77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos) [...]”

A única causa de pedir, portanto, a fundamentar a pretensão autoral dizia respeito à negativa da existência da relação jurídica junto ao BANCO PAN S.A., ora apelado, o que, todavia, revelou-se não guardar compasso com a realidade, tendo em vista o apelado haver apresentado o termo da contratação, devidamente firmado pelo consumidor, ora apelante, e acompanhado de seus documentos pessoais, com
clara pactuação de cartão de crédito consignado.
consoante se verifica da contestação e respectivos anexos (IDs 4479522, 4479523 e 4479524).

Apenas em réplica, quando já operada a estabilização do objeto do processo, nos termos do art. 329, CPC, e, assim, inviável a dedução de outras causas de pedir, voltou atrás o apelante para, modificando a sua postulação, reconhecer que houve contratação, mas aduzir a sua invalidade por vício de consentimento e pela abusividade da modalidade de negócio jurídico em que não ocorre a amortização do saldo devedor, onerando-se em excesso o consumidor.

Importa destacar que houve dois saques efetivados na conta bancária de titularidade do apelante, fato nem sequer infirmado pelo recorrente, afastando-se qualquer possibilidade de fraude, única causa de pedir que se pode conhecer em relação à presente controvérsia, restando vedada, ademais, qualquer cognição
ex officio
de eventual abusividade das cláusulas do contrato firmado (Súmula 381, STJ).

Enquanto não decretada judicialmente a invalidade da avença ou mesmo a revisão contratual em demanda apropriada - sem que a simples propositura da ação impeça a ocorrência de eventual mora pelo devedor, na forma da Súmula 380, STJ -, devem ser respeitados os termos da contratação, consoante o princípio do
pacta sunt servanda
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado causa,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado causa, mantendo suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça na origem.